Tribunal: TJES
Processo: 0001054-09.2018.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Comunicação falsa de crime ou de contravenção; Desastre ferroviário / Perigo de Desastre Ferroviário
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001054-09.2018.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENNO BORGES DE CARLI e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO
.
TENTATIVA. AFASTADA. PERIGO DE DESASTRE FERROVIÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MANTIDA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA
S
REDUZIDA
S
.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
D
O
S
.

1.
Q
uanto ao crime de furto, pretende
m
, apenas, o reconhecimento da modalidade tentada do crime. Entretanto,
a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou
a Teoria da Apreensão, firmando o entendimento
o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Precedente do STJ.

2. C
onsiderando que,
retiraram os bens da estação ferroviária,
colocar
a
m
dentro d
o veículo e
fugir
a
m,
restou evidente a inversão da posse.

Portanto, não há razão para o reconhecimento da tentativa.

3. A respeito do
pleito
de

absolvição
d
o crime de perigo de desastre férr
oviário
,
na hipótese dos autos, houve a rápida substituição pela Vale S.A. dos itens subtraídos, razão pela qual, não foi possível a realização da perícia. De qualquer modo, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à desnecessidade de perícia para atestar a configuração de tal delito, sendo suficiente a prova testemunhal e documental.
P
recedentes de outros Tribunais
E
staduais.

4.
No que tange à pretensão de afastamento do concurso formal, também não há como ser acolhido, eis que devidamente comprovada
a prática pelo
s
agente
s
de apenas u
m
a conduta,
consistente na subtração de diversos bens da estação ferroviária, que
causar
am
dois resultados típicos,
sem
d
esígnios autônomos
.

5. A
ltera
da
a fração
de aumento para 1/6 (um sexto), eis que praticados apenas dois crimes.
Precedente do STJ.

6. Dosimetria. H
ouve equívoco na
fundamenta
ção da desvaloração da conduta social, dos motivos
e das consequências do crime.

7. A
Corte Superior de Justiça, ao julgar Recurso Repetitivo, Tema nº. 1077, fixou entendimento que a conduta social não pode ser negativada em razão de antecedentes ou, muito menos, por ações penais em curso.

8.
A
respeito dos motivos, a pretensão de subtração de bens destinados à venda para obtenção de lucro é ínsito ao
s
crime
s
patrimonia
is.

9. I
nadequada, ainda, a negativação das consequências, eis que o risco na operação da linha férrea não pode ser utilizada, na medida em que configurou o outro tipo penal imputado aos réus.

10. M
ant
ida
como desfavorável a culpabilidade para todos eles,
em relação aos dois crimes,
pois,
a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância.
Precedente do STJ.

11.
A
dequada, ainda, a desvaloração do vetor das circunstâncias do crime, para ambos os delitos, eis que foram praticados durante a madrugada, em período de menor vigilância.

12. Q
uanto ao
aumento da pena por cada circunstância negativa,
adot
ado

o critério sugerido
s
pelo C. STJ, de 1/
8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima.

13. A
jurisprudência
do Colendo STJ,
em recente julgado, autorizou o reforço argumentativo e a manutenção da pena-base, ressaltando não configurar agravamento da situação do réu, quando mantida a
mesma
pena final.

14. Penas redimensionadas.
Recurso s conhecido s e parcialmente provi d o s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001054-09.2018.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENNO BORGES DE CARLI, MARCOS DANIEL AMORIM LOUTERIO, ERICK COUTINHO DE ALMEIDA, SAN JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VALE S.A.

Advogado do(a) APELANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A
Advogado do(a) APELANTE: DRIELI SACCANI - ES25250
Advogado do(a) APELANTE: DRIELI SACCANI - ES25250
Advogado do(a) APELANTE: DRIELI SACCANI - ES25250
Advogado do(a) APELADO: EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547

VOTO

Tratam-se de
Apelações Criminais
interpostas por
BRENNO BORGES DE CARLI, ERICK COUTINHO DE ALMEIDA, MARCOS DANIEL AMORIM LOUTERIO e SAN JÚNIOR RODRIGUES DOS SANTOS
, em face da Sentença de fls. 277/315, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que os condenou pelo crime de furto qualificado e perigo de desastre ferroviário (art. 155, §4º, inc. IV, e 260, inc. I, ambos do CP), em concurso formal (art. 70, CP), sendo SAN JÚNIOR condenado, ainda, por falsa comunicação de crime (art. 340 do CP).

Ao final, restou fixada, quanto ao primeiro apelante, a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, e, aos demais, a pena de 4 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e a 23 (vinte e três) dias-multa, com relação a ERIK E MARCOS, e a 43 (quarenta e três) dias-multa, referentes a SAN JÚNIOR, todos no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, que em 08 de novembro de 2017, durante a madrugada, no bairro Aricanga, em Ibiraçu, os apelantes, arrombaram a porta do depósito da Estação Férrea Aricanga e subtraíram diversas baterias, rolos de cabos elétricos, aparelhos eletrônicos e outros objetos. Em seguida, empreenderam fuga, em um veículo, mas pararam à frente da linha férrea, em razão da passagem de um trem de carga, quando, então, policiais militares se aproximaram, quando, então, os apelantes fugiram a pé, deixando para trás os bens subtraídos.

Consta, ainda, que, em razão de suas condutas, perturbaram o serviço da estrada de ferro, colocando as operações da ferrovia em extremo risco de acidentes. Além disso, o apelante San Júnior, comunicou falso crime ao registrar ocorrência de furto referente ao veículo, utilizado no crime, mas que era de propriedade de um terceiro não envolvido nos fatos.

Primeiramente, quanto ao crime de furto, os apelantes não questionaram a autoria e a materialidade, pretendendo, apenas, o reconhecimento da modalidade tentada do crime, alegando, em suma, que não estiveram na posse precária dos bens, pois permaneceram dentro do território da empresa vítima.

Entretanto, reputo ser incabível o acolhimento do pleito, eis que a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da Apreensão, firmando o entendimento de que, o roubo e o furto se consumam, no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica, ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

No mesmo sentido, cito recente precedente do STJ:

“(...) IV - O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.(...) (AgRg no HC n. 733.160/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Dessa forma, considerando que, retiraram os bens da estação ferroviária, colocaram dentro do veículo, e fugiram até o local em que foram impedidos de prosseguir, em razão da passagem de um trem pela linha férrea, restou evidente a inversão da posse.

Ademais, estavam a certa distância do local em que foi feita a subtração, como bem confessado pelos apelantes, não tendo influência sobre a consumação, a circunstância de tais fatos terem ocorrido ainda dentro da propriedade da empresa vítima.

Portanto, não há razão para o reconhecimento da tentativa, como bem fundamentado na sentença.

Há, ainda, pleito do apelante Breno, pela absolvição do crime de perigo de desastre férreo, alegando a ausência de prova pericial para comprovar a probabilidade da conduta resultar em desastre.

Entretanto, na hipótese dos autos, ressalto que, considerando o risco à segurança viária, e à necessidade de imediato restabelecimento do tráfego naquela ferrovia, houve a rápida substituição pela Vale S.A. dos itens subtraídos, razão pela qual, não foi possível a realização da perícia.

De qualquer modo, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à desnecessidade de perícia para atestar a configuração de tal delito, sendo suficiente a prova testemunhal e documental.

Nesses termos, cito precedentes de outros Tribunais estaduais:

2. Não há nulidade decorrente de ausência de perícia na linha férrea. O furto das peças (grampos e parafuso) comprometeu a segurança da ferrovia, pois poderia causar descarrilhamento das composições ferroviárias. Tratando-se de uma probabilidade, de evento futuro e incerto, a perícia mostra-se desnecessária in casu, podendo o perigo de desastre ferroviário ser atestado pelo técnico da empresa, como ocorreu no caso presente, dispensando-se o parecer de perito judicial.(TJSP; ACr 1500529-28.2020.8.26.0556; Ac. 14785683; Araraquara; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Tetsuzo Namba; Julg. 02/07/2021; DJESP 08/07/2021; Pág. 2904)

“(...) - Os depoimentos seguros, de testemunhas que se mostram independentes e imparciais, em consonância com os demais elementos angariados, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime perigo de desastre ferroviário.

- O delito previsto no art. 260, do Código Penal, não exige, para a sua configuração, elemento subjetivo específico, sendo suficiente que os agentes tenham perturbado o serviço da estrada de ferro de forma livre, voluntária e consciente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0382.11.009052-1/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/03/2013, publicação da súmula em 15/03/2013)

Na hipótese dos autos, a materialidade restou provada pelo documento de fl. 51, em que o agente de segurança da VALE S/A, assevera que “tal ação colocou as operações da ferrovia em extremo risco de acidentes envolvendo trens de carga, combustíveis e trem de passageiros". E, ainda, pela declaração judicial prestada pela testemunha Elder Lima de Souza (mídia de fls. 172), ressaltando que a ação causada pelos acusados, causou risco ao funcionamento da ferrovia, vez que houve o desligamento da energia e a paralisação das operações.

No tangente as irresignações referentes à pena-base, sob a alegação de ausência de fundamentação, passo a suas reanálises.

Na primeira fase, das circunstâncias do art. 59 do CPB, para ambos os crimes, houve equívoco na fundamentação da desvaloração da conduta social, dos motivos e das consequências, os quais afasto para todos os apelantes.

Ressalto que, a Corte Superior de Justiça, ao julgar Recurso Repetitivo, Tema nº. 1077, fixou entendimento que a conduta social não pode ser negativada em razão de antecedentes ou, muito menos, por ações penais em curso.

A esse respeito:

“(...) 7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). (...) (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Quanto aos motivos, a pretensão de subtração de bens destinados à venda para obtenção de lucro é ínsito ao crime patrimonial, não podendo ser utilizado para negativar tal vetor.

Ademais, em relação ao crime de perigo de desastre férreo, o fato do réu “ao praticar o delito de furto, assumiu os riscos da prática do delito em apreço”, também não é fundamentação idônea, pois é próprio do tipo.

Inadequada, ainda, a negativação das consequências para o furto, eis que o risco na operação da linha férrea não pode ser utilizada, na medida em que configurou o outro tipo penal imputado aos apelantes.

Entretanto, mantenho como desfavorável a culpabilidade para todos os apelantes, em relação aos dois crimes, eis que, como bem destacado na sentença, “deve ser considerada de grau alto, considerando que com os demais apelantes, se ajustaram e, ainda estando na cidade de Serra, planejaram vir a esta Cidade par praticarem o delito de furto, e em razão da prática do delito mencionado, acabaram pondo em risco as operações da linha férrea”.

Inclusive, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“(...) Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância.(...) (HC n. 532.902/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

Adequada, ainda, a desvaloração do vetor das circunstâncias do crime, para ambos os delitos, eis que foram praticados durante a madrugada, em período de menor vigilância, em que a maioria dos setores da empresa vítima não encontram em funcionamento.

Antes de prosseguir com o novo cálculo das penas-base, ressalto que, quanto ao aumento da pena por circunstância negativa, adoto o critério sugeridos pelo C. STJ, de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (para o crime de furto: 9 meses para cada; para o crime de perigo de desastre ferroviário: 4 meses e 15 dias para cada).

Ressalto que a jurisprudência do Colendo STJ, em recente julgado, autorizou o reforço argumentativo e a manutenção da pena-base, ressaltando não configurar agravamento da situação do réu, quando mantida a mesma pena final, como nesta hipótese.

Feitas tais considerações gerais, passo ao novo cálculo da pena, aplicável a todos os apelantes, eis que mantidas como desfavoráveis para todos eles, em razão dos mesmos fundamentos, os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime

Para o crime de furto qualificado, na 1ªa fase, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na 2ª fase, mantida a atenuante da confissão, mas aplicando a fração redutora de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores.

Como ausentes agravantes, causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva para o furto em 3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao crime de perigo de desastre férreo, na 1ª fase, mantenho a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, pois ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição.

Para finalizar a dosimetria, no que tange à pretensão de afastamento do concurso formal, também não há como ser acolhido, eis que devidamente comprovada a prática pelos agentes de apenas uma conduta, consistente na subtração de diversos bens da estação ferroviária, que causaram dois resultados típicos (crimes de furto e de perigo de desastre ferroviário), sem desígnios autônomos.

Todavia, cumpre alterar a fração de aumento para 1/6 (um sexto), eis que praticados apenas dois crimes, em obediência à pacífica jurisprudência da Corte Cidadã:

“(...) IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020).(...) (HC n. 620.677/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Aplicado o concurso formal, fixo a pena final total dos apelantes BRENNO BORGES DE CARLI, ERICK COUTINHO DE ALMEIDA E MARCOS DANIEL AMORIM LOUTERIO em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Observo que, apenas em relação ao apelante SAN JÚNIOR RODRIGUES DOS SANTOS houve o reconhecimento da prática de três crimes (art. 155, §4º, inc. IV, e 260, inc. I, e art. 340, todos do CPB), sendo que o de comunicação falsa de crime ocorreu por conduta diversa, ou seja, houve concurso material, que inclusive é mais benéfico na aplicação da pena. Assim, somo à pena final 20 (vinte) dias-multa, totalizando em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Diante do novo patamar de pena fixado, fixo o regime inicial ABERTO.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, substituo as penas privativas por duas restritivas de direito, a serem arbitradas pelo Juízo da Execução.

Desse modo,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena final dos apelantes BRENNO BORGES DE CARLI, ERICK COUTINHO DE ALMEIDA, MARCOS DANIEL AMORIM LOUTERIO em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa; e de SAN JÚNIOR RODRIGUES DOS SANTOS em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 43 (quarenta e três) dias-multa, sendo fixado regime inicial aberto, substituídas por duas restritivas de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento aos recursos.

É como voto.